Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-30.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007566-30.2019.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARTINHA SOUZA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em seu desfavor por MARTINHA SOUZA DA SILVA, julgou procedente a inicial para declarar a inexistência do débito relativo a fatura de Id. 21555047, bem como para condená-la ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de dano moral, além do pagamento das integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 15% do valor da condenação.
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedentes os pedidos, diante da coerência do procedimento de apuração das irregularidades carreado aos autos, eis que constatada a existência de desvio de energia no ramal de entrada, “o que demonstra que o mesmo sofreu algum tipo de alteração a fim de alterar a leitura do consumo de energia para menor, ou seja, a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor”. Assevera, ainda, a legalidade da inscrição do nome da apelada nos serviços de proteção ao crédito pois se deu única e exclusivamente por conta por conta de sua inadimplência. Requer, ao final, que seja declarada “a regularidade dos procedimento adotados pela Requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Parte Recorrida quanto ao abalo moral supostamente incorrido.”
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório. Decido.
Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação alegando, para tanto, ter recebido uma fatura de energia elétrica, no valor de R$ 1.742,09 (um mil setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), com vencimento em 30.08.2018.; que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica por cerca de 24 (vinte e quatro) horas, e o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes; que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais.
Pois bem. Em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.” (in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).
As pessoas jurídicas de direito público, sejam da Administração Direta ou Indireta, existem para atingir certos fins que dizem respeito aos interesses da coletividade. Como salientado, a apelante é concessionária de serviço público, cuja outorga concedida pelo Poder Público está circunscrita ao direito de explorar e de executar, em nome do Estado, o encargo de fornecer à população o serviço de energia elétrica. De modo geral, os atos da Recorrente, assim como dos órgãos públicos por excelência, possuem atributos de presunção de legitimidade, de imperatividade e a auto-executoriedade.
Todavia, em que pesem serem providos dessa presunção, seus atos admitem prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta, e sim relativa. Em outras palavras, considerando que a responsabilidade da apelante é objetiva e que a presunção de veracidade é relativa, não basta a simples afirmação de existência de um desvio de energia nos bornes, provocada por um agente externo. É necessária a prova inconteste dessa assertiva, bem como a demonstração de que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram homenageados, sob pena de o ato se tornar abusivo e, portanto, passível de nulidade.
Na hipótese, a apelante sustenta que agiu nos estritos limites da legalidade ao efetuar a cobrança e suspender o fornecimento de energia elétrica pois constatou uma irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora do recorrido, que consistiu em desvio de energia nos bornes, provocada por um agente externo.
Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se, no entanto, que a inspeção foi feita sem a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o apelado não foi notificado da realização da mesma, ou seja, a perícia da referida unidade consumidora ocorreu sem o acompanhamento do recorrido. Ainda que tenha a apelante afirmado que foi acompanhada pelo Sr. Antônio Carlos (id. 83282636), não há indícios nos autos de que a apelada acompanhou a inspeção.
Assim, considerando que a perícia e a cobrança procedida pela apelante ofendem o direito básico do consumidor, não há como imputar a responsabilidade pela cobrança excessiva ao recorrido, posto que somente é possível a imposição do débito decorrente da aferição correta do consumo de energia.
Nesses termos, conclui-se que a cobrança procedida pela recorrente partiu de mera suposição, sem elementos efetivos de que a consumidora foi responsável pelo consumo aferido no equipamento de medição, o que afasta a legalidade do débito.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. INVALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. É inviável, em sede recurso especial, a análise de malferimento a resolução, portaria ou instrução normativa. 4. Incidência do verbete sumular 83/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA VÁRIOS MESES DEPOIS DE FINDO O PRAZO LEGAL DA RESPOSTA – REVELIA DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA E PROCLAMADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CPC, ART. 344 – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA PROCESSUAL DA RÉ – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA AFETAÇÃO À REPUTAÇÃO COMERCIAL E À LUCRATIVIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018). 2. “A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1135864/SP – Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - j. 10/04/2018). 3. A falta de prova da má-fé impede o acolhimento da pretensão de restituição em dobro do indébito. 4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas será preciso que haja comprovação de que o afirmado ato ilícito tenha causado lesão à boa imagem da empresa, afetando drasticamente não apenas o conceito comercial da pessoa jurídica, mas também a sua lucratividade, o que não ocorreu no caso. (Ap 22267/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No tocante à repetição dos valores indevidamente cobrados e já adimplidos pela consumidora, em que pese se trate de relação de consumo, devem ser restituídos na forma simples, já que não se vislumbra má-fé da concessionária de serviço público que, embora de forma equivocada, utilizou do método de cobrança amparado na legislação de regência. (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)
Em consequência, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa:
“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.” (Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).
Este Tribunal, bem como esta Câmara Cível já se posicionou:
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) Não há que ser minorado o “quantum” indenizatório quanto ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda reflete o caráter pedagógico da condenação. Nos termos do artigo 219 do CPC, bem como do artigo 405 do Código Civil, os juros moratórios decorrentes de atividade contratual tem como marco inicial a citação válida.” (Ap 79563/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).
A imputação de irregularidade acrescido de cobrança indevida e a mera ameaça na suspensão do fornecimento de energia, o que não é o caso dos autos pois houve a suspensão do fornecimento e a negativação do nome da apelada, configura dano moral indenizável, dano que deve ser reparado pela conduta culposa da empresa apelante.
E neste sentido, é o entendimento desta Câmara Cível:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CEMAT – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).
Demais precedentes deste TJMT:
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA - SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. Caracteriza o dano moral próprio, ou in re ipsa, a cobrança de valor muito acima do devido como única forma de evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que houve fraude no medidor, apurada de forma unilateral, porque ofende a honra do consumidor que se vê acusado de fraudador, sem o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório.” (Ap 53410/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – DÉBITO CANCELADO – AMEAÇA DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR DEFERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1- No respectivo caso não há prova nos autos de violação do medidor de energia e o laudo pericial juntado as fls. não tem validade, uma vez que realizado administrativamente de forma unilateral pela recorrida. 2-A cobrança indevida de quantia absurda e a ameaça de corte ensejam o reconhecimento de ofensa à honra do consumidor que se vê rotulado de fraudador, sem o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório. Trata-se de dano moral próprio, in reipsa. 3-Neste aspecto, reconhecido o direito a indenização ao dano moral, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.” (Ap 175802/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).
Assim sendo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima lançados, majorando-se o honorário advocatícios para 20% da condenação.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora